Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735997-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DALMO DONIZETE SOUZA DA SILVA REU: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Devidamente intimado para colacionar tanto o ato a ser rescindido quanto a certidão de trânsito, o autor informa que não há certidão de trânsito por erro da serventia. Antes de analisar o pedido de suspensão, intime-se o autor para indicar com clareza qual o ato impugnado no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 12 de setembro de 2023 14:29:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador